Tribunal: TJSP
Processo: 0015331-77.2003.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente de Trabalho – Execução – Diferenças de precatório – Controvérsia a respeito da possibilidade de incidência de juros moratórios após a data da elaboração da conta original – Multiplicidade de recursos – Repercussão Geral – Entendimento exarado pelo Plenário do C. STF no sentido de que incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da

Ementa:
Acidente de Trabalho – Execução – Diferenças de precatório – Controvérsia a respeito da possibilidade de incidência de juros moratórios após a data da elaboração da conta original – Multiplicidade de recursos – Repercussão Geral – Entendimento exarado pelo Plenário do C. STF no sentido de que incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório – Hipótese dos autos em que o segurado credor, em sede de apelação, pretende o cômputo dos juros de mora em continuação até a data do depósito final do precatório, sem pedido alternativo ou subsidiário de incidência para qualquer outra data – Não apurada contrariedade com a orientação do E. STF – Aplicação do artigo 1.040, inciso II, do CPC em vigor – Manutenção da decisão colegiada anterior.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000093228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0015331-77.2003.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante EXPEDITO MONTEIRO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram, na íntegra, a
decisão colegiada anterior. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 0015331-77.2003.8.26.0564
Voto no 23.888
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 0015331-77.2003
APELANTE:
Expedito Monteiro Ferreira
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Bernardo do Campo 2a Vara Cível
VOTO No 23.888
Acidente de Trabalho Execução Diferenças
de precatório
Controvérsia a respeito da
possibilidade de incidência de juros moratórios
após a data da elaboração da conta original
Multiplicidade de recursos Repercussão Geral
Entendimento exarado pelo Plenário do C.
STF no sentido de que incidem os juros da
mora no período compreendido entre a data da
realização dos cálculos e a da requisição ou do
precatório
Hipótese dos autos em que o
segurado
credor,
em
sede
de
apelação,
pretende o cômputo dos juros de mora em
continuação até a data do depósito final do
precatório,
sem
pedido
alternativo
ou
subsidiário de incidência para qualquer outra
data
Não apurada contrariedade com a
orientação do E. STF
Aplicação do artigo
1.040, inciso II, do CPC em vigor Manutenção
da decisão colegiada anterior.
RELATÓRIO.
Reexame da matéria controvertida nestes
autos (possibilidade de incidência de juros moratórios após a data
da elaboração da conta original), com base no artigo 1.040, II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 0015331-77.2003.8.26.0564
Voto no 23.888
fls.3
Código de Processo Civil em vigor, em razão do julgamento
definitivo de mérito no RE no 579.431, Tema no 96, de 30.06.2017,
no qual o E. Supremo Tribunal Federal deixou assentado o
entendimento de que incide os juros de mora no período
compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da
requisição de pequeno valor ou do precatório.
Salvo melhor juízo, entendo inexistir
contrariedade do v. julgado com o entendimento consolidado pelo
E. STF, supra referido.
Isto porque, muito embora a Suprema
Corte tenha definido a possibilidade de incidência dos juros de
mora até a data da inscrição do precatório, no caso, nas razões de
apelação, não houve a formulação de pedido alternativo ou
subsidiário de incidência de juros moratórios para qualquer outra
data senão a do depósito final, observando que, na hipótese, o
pagamento foi efetuado no prazo constitucional.
Nessas circunstâncias, é cediço que a
norma constitucional (art. 100, §12, CF/88) e o próprio C. STF
(Tema no 147) determinam que durante o período de graça
constitucional não incidirão os juros de mora, posição também
consolidada na Súmula Vinculante no 17.
Atentando-se aos limites da pretensão
efetivamente deduzida na apelação interposta pelo segurado,
tenho que a hipótese do julgado representativo invocado não se
equipara com a ora analisada, a justificar a revisão do v. acórdão
de fls. 277/280, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC
vigente.
Desta forma, mantenho na íntegra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 0015331-77.2003.8.26.0564
Voto no 23.888
fls.4
decisão anteriormente proferida por seus próprios fundamentos.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
MANTENHO NA ÍNTEGRA o v. acórdão prolatado. Devolvam-
se os autos à Presidência da Seção de Direito Público.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR